Tribunal: TJDFT
Processo: 0739836-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739836-66.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BONASA ALIMENTOS LTDA EM ( RECUPERAÇÃO JUDUCIAL) RECORRIDO: MBS INDÚSTRIA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA. CERTA. COMPRA E VENDA DE MAQUINÁRIO INDUSTRIAL. PAGAMENTO PARCIAL VIA FINANCIAMENTO. INADIMPLÊNCIA EM RELAÇÃO AO RESTANTE. OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR OS EQUIPAMENTOS. AUSÊNCIA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. ART. 476 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1 – A compra e venda de maquinário industrial celebrada entre as partes constitui contrato bilateral, que estabelece obrigações recíprocas, de modo que a inadimplência de uma das partes, ainda que parcial, desonera a outra de sua obrigação, em respeito ao princípio da exceptio non adimpleti contractus, disposto no art. 476 do Código Civil. Logo, deixando a Autora de efetuar o pagamento dos 20% restantes do preço pactuado, não pode exigir a entrega dos equipamentos pela Ré/Apelada. 2 – Inaplicável a teoria do adimplemento substancial ao caso concreto, haja vista que, além de o instituto ser utilizado, em regra, para evitar a rescisão do contrato, o montante de 20% do preço pactuado não pode ser considerado de diminuta significância frente ao valor total do contrato. Apelação Cível desprovida. A recorrente aponta dissenso jurisprudencial quanto à interpretação que a turma julgadora emprestou aos artigos 233 e seguintes do Código de Processo Civil. Argumenta haver quitado 80% (oitenta por cento) do valor pactuado para aquisição do bem e que, portanto, deve-se reconhecer a incidência, na espécie, da teoria do adimplemento substancial, sob pena de enriquecimento ilícito da ora recorrida. Colaciona julgados do STJ e deste TJDFT para demonstrar o dissídio pretoriano. Ao final, pede que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190 e GUILHERME P. DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145 (ID 30470324 - Pág. 16). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto dissídio jurisprudencial, pois a conclusão da turma julgadora foi a seguinte, verbis: “(...) a compra e venda celebrada constitui contrato bilateral, o qual estabelece obrigações recíprocas entre as partes. Assim, a inadimplência de uma das partes, ainda que de forma parcial, desonera a outra de sua obrigação, em respeito ao princípio da exceptio non adimpleti contractus, disposto no art. 476 do Código Civil (...) Quanto à alegação de que deve ser aplicada ao caso a teoria do adimplemento substancial, cabe observar que, além de o referido instituto ser utilizado, em regra, para evitar a rescisão do contrato, o montante de 20% do preço pactuado, que resulta no valor de R$ 64.560,00, não pode ser considerado de diminuta significância frente ao valor total do contrato” (ID 28112175). Com efeito, a convicção a que chegou o colegiado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1574058/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 15/10/2021). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional em relação aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, porquanto "É entendimento pacífico dessa Corte que o Recurso Especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto a parte recorrente, para demonstrar o dissídio jurisprudencial, trouxe como paradigma julgado proferido pelo Tribunal prolator do acórdão recorrido, incidindo na espécie a orientação da Súmula n. 13/STJ” (AgInt nos EDcl no REsp 1846517/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 27/8/2020). A respeito do tema, veja-se ainda o AgInt no AREsp 1687978/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 18/12/2020. Nesse mesmo sentido, confira-se o REsp 1939894, Relator Ministro OG FERNANDES, DJe 1/72021. Determino que as publicações relativas à recorrente sejam feias em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190 e GUILHERME P. DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145, cujo instrumento procuratório é visto no ID. 26180407. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029